Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMUNERAÇÃO. TESTAMENTEIRO. FIXAÇÃO. INDICAÇÃO. CREDOR. VALOR DEVIDO. ACOLHIDO. DETERMINAÇÃO. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ. COBRANÇA SUPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INDICADA OPORTUNAMENTE. PRETENSÃO DESCABIDA.
1. Incumbe ao credor a instrução do feito com a memória de cálculo correspondente ao valor exato por ele perseguido, pois descabe ao Magistrado ao magistrado substituir a parte no que concerne à defesa de seus interesses, em especial quando sequer indicado qual seria a data de início e qual índice de correção aplicável à espécie.
2. Ao formular cobrança de quantia não expressamente fixada, pois pendente de eventuais acréscimos, fere o demandante os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da boa-fé processual, impondo às partes e ao Poder Judiciário o prolongamento desarrazoado do feito em função da inobservância do papel processual que lhe cabe.
3. Recurso conhecido e desprovido.